Tribunal: STF
Processo: RE 1389788
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS DE INTEGRANTE DO GRUPO ECONÔMICO. INSURGÊNCIA PELO RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE COM FULCRO NO ART. 833, IX DO CPC. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DESTINAÇÃO PÚBLICA DO DINHEIRO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. ROL DA PENHORA DO ART. 835 DO CPC. NÃO ABSOLUTO. INTELIGÊNCIA DO § 1º DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. ALEGAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA PELA PENHORA DE PARCELA MAJORITÁRIA DO FATURAMENTO DA EMPRESA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE PENHORA. EVIDENCIADO. LIMITAÇÃO DO BLOQUEIO AO VALOR ATUALIZADO DO CRÉDITO EXECUTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 5).

 2.	Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 10).
 
 3.	No recurso extraordinário, o recorrente aponta a violação dos art. 5º, II, 6º, 37 e 196, da Constituição da República (e-doc. 15, p. 8). Alega que, diante da imposição do art. 833, inc. IX, do CPC, e do fato de que os recursos recebidos advém “de ente público e de aplicação compulsória na saúde”, os valores bloqueados são impenhoráveis. Desse modo, afirma que “a determinação do princípio da legalidade de que a norma deve ser interpretada conforme está escrita” foi ignorada. Pugna “pela reforma do acórdão vergastado, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade da verba e determinada a sua imediata liberação” (e-doc. 15, p. 19).

 4.	O recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Corte, sob o fundamento de que “razão assiste, em tese, à recorrente quanto ao reconhecimento da impenhorabilidade da verba” (e-doc. 26). 

É o relatório.

Decido.

 5.	Para melhor exame da controvérsia, transcrevo alguns trechos do acórdão recorrido (e-doc. 5, p. 8-11; grifos acrescidos): 

“II - VOTO E FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.
Em juízo de cognição sumária, não se evidencia a plausibilidade da argumentação em relação a impenhorabilidade dos valores bloqueado com fulcro no art. 833, IX do CPC: 
Art. 833. São impenhoráveis: 
IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; 
A impenhorabilidade dos créditos recursos públicos para a área da saúde é consequência direta do tratamento constitucional dado ao direito à saúde e à vida (art. 6º e 196 da CF) e encontra fundamento na supremacia do interesse público, proibindo que valores destinados a coletividade sejam destinados a atender interesse de um particular.
A impenhorabilidade com fulcro no dispositivo legal depende do preenchimento de dois requisitos: a origem pública dos recursos e a finalidade de aplicação compulsória na saúde. Por si só, a demonstração da origem pública do dinheiro não presume a aplicação compulsória na saúde. 
Ao que tudo indica a verba penhorada decorre contraprestação a serviços médicos prestados ao Governo de Estado do Paraná no atendimento do seleto grupo de servidores estaduais, não a coletividade em si, ou seja, não se trata de valores em razão de serviços prestados ao SUS – Sistema Único de Saúde.
(...)
Igualmente, sem plausibilidade a alegação de subversão da ordem de penhora do art. 835 do CPC, na medida em que sedimentado o entendimento que o rol não é absoluto.
(...)
Na hipótese em julgamento evidencia-se a justificativa plausível para subversão da ordem preferencial descrita no art. 835 do CPC, diante da dificuldade para a satisfação do crédito, em que o processo de cumprimento de sentença perdura desde 2016 sem sucesso com a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 
Do mesmo modo, incumbia a Agravante devida demonstração de suas alegações no sentido de que o montante bloqueado corresponde a parte majoritária do faturamento da empresa e que o bloqueio de valores ensejaria em danos irreversíveis a continuidade da atividade empresarial. 
A análise parcial, feita com base em apenas na fonte de renda objeto da penhora, não se mostra suficiente para os fins pretendidos. No mais, a Agravante não apresentou quaisquer documentos contábeis a evidenciar qual é efetivamente seu faturamento mensal a demonstrar a existência de risco de irreversibilidade da medida. 
Todavia, se mostra plausível a alegação de excesso de penhora no bloqueio de valores a autorizar o parcial provimento do recurso para limitar o montante bloqueado ao valor atualizado do crédito executado. 
Isto porque, a decisão agravada determinou genericamente a indisponibilidade dos valores oriundos do crédito da Agravante junto ao Mandado de Segurança, sem destacar que o crédito pleiteado pela via do mandamus é superior ao valor executado.
(...)
Diante do exposto, voto no sentindo de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, limitar o valor bloqueado ao crédito executável, devidamente atualizado, confirmando a liminar anteriormente concedida.”

 6.	Verifico, pois, que a solução adotada teve como aspecto fundamental a aplicação do Código de Processo Civil para analisar o preenchimento dos dois requisitos que asseguram a impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC, quais sejam, nos termos da fundamentação do acórdão recorrido: 1- a origem pública dos recursos; e 2- a finalidade de aplicação compulsória na saúde. 

 7.	Nesta senda, além de se tratar de discussão eminentemente infraconstitucional, a gerar à Constituição da República ofensa eventual e meramente reflexa, a desconstituição da conclusão exarada apenas ocorreria mediante revisão do conjunto fático-probatório dos autos, expediente que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Isso porque, do que se percebe do acórdão recorrido, está insuficiente a demonstração probatória quanto às alegações realizadas em relação à origem do montante bloqueado e à possibilidade de danos irreversíveis em razão do bloqueio.

 8.	Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” 
(RE nº 1.314.563-AgR/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03/08/2021, p. 09/08/2021; grifos acrescidos)

“(...) Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação: 
A impenhorabilidade dos créditos recursos públicos para a área da saúde é consequência direta do tratamento constitucional dado ao direito à saúde e à vida (art. 6º e 196 da CF) e encontra fundamento na supremacia do interesse público, proibindo que valores destinados a coletividade sejam destinados a atender interesse de um particular. O reconhecimento da impenhorabilidade com fulcro no dispositivo legal depende do preenchimento de dois requisitos: a origem pública dos recursos e a finalidade de aplicação compulsória na saúde. Por si só, a demonstração da origem pública do dinheiro não presume aaplicação compulsória na saúde.Ao que tudo indica a verba penhorada decorre contraprestação a serviços médicos prestados ao Governo de Estado do Paraná no atendimento do seleto grupo de servidores estaduais, não a coletividade em si, ou seja, não se trata de valores em razão de serviços prestados ao SUS –Sistema Único de Saúde. 
Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito: 
(...)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
(...)”
(ARE nº 1.403.031/PR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 07/10/2022, p. 10/10/2022)

 9.	Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de Justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 14 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator